Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE ATO CONSTRITIVO. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA. CESSÃO DE DIREITOS. DEFESA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO PROMITENTE COMPRADOR DE BOA-FÉ. SÚMULA No 84/STJ. PROVA DE POSSE DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVO NÃO LEVADOS A REGISTRO. AUSÊNCIA DE PATENTE NULIDADE DA CESSÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ – RESP 1.452.840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR O ÔNUS DA VERBA HONORÁRIA.
1. O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC, sendo admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, nos termos da Súmula no 84, do STJ.
1.1. Na hipótese, deve ser mantida a sentença de procedência, já que os embargos de terceiro foram opostos no prazo legal, bem como a proteção jurídica vindicada está amparada em prova de posse legítima e obtenção de direitos aquisitivos do imóvel muito antes da penhora, ainda que o bem não tenha sido registrado em nome do embargante.
2. Não se verifica nulidade no contrato de cessão de direitos referente ao imóvel objeto dos embargos de terceiro, na medida em que o conjunto probatório aponta para a anuência dos detentores do direito aquisitivo do bem, mormente quando a entrada do pagamento se deu para procuradora com amplos poderes e o restante ao executado, anos antes da penhora sobre o imóvel.
3. O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência dos Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada pela Súmula no 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o bem litigioso.
3.1. No caso de ausência de registro da ação na matrícula do imóvel, necessária a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu no caso, de modo a não incidir o instituto da fraude à execução, mormente porque a má-fé não pode ser presumida, mas requer demonstração efetiva.
4. Em sede de obter dictum, salienta-se que impugnações sobre manifestações financeiras e aspectos funcionais tributários do imposto de renda do embargante não possuem o condão de, por si, influenciar no mérito dos embargos, qual seja, a posse do bem imóvel. Via inadequada.
4.1. No mesmo sentido, não se verifica a existência de elementos de informação mínimos para se tratar, em tese, do crime de calúnia.
5. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ.
5.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC).
6. Recursos conhecidos, apelação do embargado desprovida e apelação do embargante provida, para se inverter o ônus de sucumbência.